Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-75.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017640-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELMA CRISTINA SOARES SANTOS - CPF: 877.550.251-87 (RECORRENTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017640-75.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Havan Lojas de Departamentos Ltda

Samsung Eletronica Da Amazonia Ltda.

Recorrida(s):

Delma Cristina Soares Santos Fluch

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEFEITO NO PRODUTO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Ainda que se argumente ser o celular, produto essencial e a necessidade da substituição imediata do produto, em atenção ao artigo 18, §3º do CDC é imprescindível que se produza, ao menos, prova mínima do defeito informado.

O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para estabelecer a responsabilidade das rés, tornando a afirmação da existência de vício do produto mera alegação sem comprovação.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para o fim de
CONDENAR
as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 8.000 (oito mil reais), haja vista falha na prestação do serviço, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

A Autora alega que em 28/04/2021 adquiriu o celular GALAXI, A12, SAMSUNG, no valor de R$ 1.274,85 e que no primeiro dia de uso do aparelho, o mesmo já apresentou defeito. Que imediatamente procurou a primeira requerida, Havan Ltda, que informou a necessidade de entrar em contato com a segunda requerida, Samsung Ltda. Assim, ao entrar em contato com a requerida está solicitou que enviasse o celular para a assistência técnica e no prazo de até 30 dias haveria o retorno quanto ao conserto do produto. Alega que não poderia ficar sem o celular pelo prazo informado, pois é professora e adquiriu o celular para dar aulas on-line, no período de pandemia. Assim, requer a substituição do aparelho e indenização por danos morais, materiais e desvio produtivo, em valor não inferior a R$ 34.274,85.

As Requeridas argumentam que o celular não foi encaminhado a assistência técnica e com isso não foi possível constatar a existência do defeito, razão pela qual os pedidos são improcedentes.

Pois bem. Ainda que se considere a tese da Recorrida de que o telefone celular atualmente pode ser considerado um bem da vida essencial, de forma que, constatado o vício aparente no produto novo, a substituição por outro da mesma espécie é alternativa que se abre imediatamente em favor do consumidor, nos termos do art. 18, §3º, parte final, do CDC, certo é que a própria existência do vício – contestada pelas Recorrentes – não foi demonstrada.

Além dos documentos comuns ao ajuizamento da ação, a única prova apresentada pela Autora foi a nota fiscal de aquisição do aparelho, sendo que um vídeo do celular ou uma foto comprovando a existência do vício poderia suprir a exigência de prova mínima dos defeitos relatados.

Frise-se que esta prova essencial não pode ser invertida, haja vista que sequer houve o envio do celular a assistência técnica, ficando inviabilizado aos réus a possibilidade de provar o defeito.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO (CELULAR) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPARO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação sequer do defeito alegado no produto e não havendo comprovação de qualquer reclamação deve a pretensão ser julgada improcedente.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1003377-31.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022